Tribunal: TJMT
Processo: 1018521-32.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018521-32.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), GERALDO FERNANDES DA COSTA (RECORRENTE), CLAUDIONICE GOMES DA SILVA - CPF: 377.984.721-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – PRONÚNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA PRONÚNCIA E QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE NÃO CARACTERIZADA – PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PREJUDICIAL [AMEAÇA] – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO À AMEAÇA – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – INEXISTEM TESTEMUNHAS PRESENCIAIS OU OUTRO MEIO DE PROVA, NÃO APREENSÃO DA ARMA BRANCA [FACA] – CONTROVÉRSIAS ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA – JULGADOS TJMT – RECURSO PROVIDO.

A inexistência de prova técnica, a imprecisão dos depoimentos da vítima, somado à negativa de autoria, autorizam a despronúncia do recorrente, uma vez que a dinâmica havida no suposto cenário delitivo não resultou esclarecida
(TJMT, Rese nº 0003981-81.2017.8.11.0059 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 27.3.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1018521-32.2019.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE(S):
GERALDO FERNANDES DA COSTA

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GERALDO FERNANDES DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (Código 634997), que o pronunciou por ameaça e tentativa de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e feminicídio, em concurso material – art.147 e art. 121, § 2°, I, VI c/c § 2°-A, I, e § 7°, na forma do art. 14, II c/c art. 69, todos do Código Penal – (ID 26820475).

O recorrente sustenta que: 1) inexistiriam provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; 2) a qualificadora do motivo torpe deveria ser afastada, pois
“o mero inconformismo com o término de relacionamento não se enquadra em um contexto capaz de despertar especial repúdio
”.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastada a qualificadora do motivo torpe

(ID 26820485).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 26821951).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 26821952).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Artigos 147 c/c artigo 61, II, “a” e “f” e artigo 121, §2º, I e VI c.c §2º-A, I e §7º, na forma do artigo 14, II c/c artigo 69, todos do Código Penal, com observância da Lei nº 11.340/2006 e Lei nº 8.072/1990 PRONÚNCIA - INSURGÊNCIA DO PRONUNCIADO – Pretensão de reforma da decisão - Impossibilidade - Divergência no relato da vítima e pluralidade de versões não tem o condão de afastar os indícios de autoria e materialidade existentes - Pronunciado que permaneceu em silencio na fase instrutória - Existência de contradição entre as versões apresentadas - Aplicação do in dubio pro societate. Pretensão de afastamento das qualificadoras do homicídio - Impossibilidade - Versões que trazem as qualificadoras à tona, e que merecem ser submetidas ao crivo do Tribunal popular, para análise. Submissão ao Tribunal do júri. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 28480968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO À AMEAÇA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em análise da admissibilidade do recurso, verifica-se hipótese aparente de extinção da punibilidade do recorrente em relação ao crime de ameaça (CP, art. 107, IV).

Vejamos.

Consta dos autos que a denúncia fora recebida no dia 16.5.2016 (ID – 26818497).

O recorrente fora pronunciado em 27.8.2019 (ID – 26820475).

Nesse quadro, o prazo prescricional corresponde a 3 (três) anos (CP, art. 109, VI).

Logo, a prescrição operou-se em 17.5.2019, visto que entre o recebimento da denúncia até a pronúncia transcorreram-se mais de 3 (três) anos, de modo a se impor a extinção da punibilidade do recorrente quanto à ameaça – art. 147 do CP.

Ao caso, aplicável julgado deste e. Tribunal:

“A prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal específico, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime. E a teor do art. 61 do Código de Processo Penal, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição”
(TJMT, Ap nº 0002019-75.2015.8.11.0032 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 18.12.2019)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de GERALDO FERNANDES DA COSTA da imputação de ameaça (CP, art. 147), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade abstrata.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 13 de agosto de 2.015, por volta das O6h30m, pelas vias públicas desta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado GERALDO FERNANDES DA COSTA, por motivo torpe, mediante emprego de violência contra a mulher, exercida na forma da Lei n.° 11.340/2006, ameaçou sua ex-companheira, a vítima Claudionice Gomes da Silva, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave. [...]

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 16 de agosto de 2.015, por volta das 17h30m, na residência situada na Rua O5, lote 20, quadra 22, Bairro Alfredo de Castro, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado GERALDO FERNANDES DA COSTA, agindo com vontade assassina (animus necandi) e com emprego de violência contra mulher exercida por razões da condição do sexo feminino, por motivo torpe, tentou matar sua ex-companheira Claudionice Gomes da Silva.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, impelido pelo sentimento de posse sobre a vida e a pessoa de sua ex-companheira, porquanto inconformado com o término de seu relacionamento amoroso, invadiu a residência da vítima e, após ofendê-la verbalmente, proferindo-lhe insultos e xingamentos do tipo “vagabunda” e “sem vergonha”, bem como a promessa de que a mataria dentro de sua casa, apoderou-se de arma branca do tipo faca e investiu contra ela, porém, não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, uma vez que a vítima, antes de receber golpes de faca, desvencilhou-se do agressor, evadindo-se do local em busca de socorro. [...]

Posto isso, o MINISTERIO PÚBLICO denuncia GERALDO FERNANDES DA COSTA, V.“GE”, como incurso no artigo 147, caput, c.c. art. 61, II, “a”e“f”, ambos do Código Penal; e artigo 121, §2º, I e VI, c.c. §2º-A, I, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal, c.c. artigo 69 do Código Penal [...]”.
(César Danilo Ribeiro de Novais, promotor de Justiça – ID 26817464).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...] Diante da pluralidade de crimes, passo a analisar individualmente cada fato delitivo.

AMEAÇA (ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL): [...]

Assim, verica-se que contém nos autos indícios de MATERIALIDADE do crime, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial n° 492/2015, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Com relação à AUTORIA verico que há indícios de que o acusado seja por suposição o autor do delito em apreço.

Assim, considerando o teor do relatório psicológico observa-se a suposta existência de delito ameaça praticado pelo acusado Geraldo Fernandes da Costa contra a vítima Claudionice Gomes da Silva, tornando-se imprescindível sua transcrição “verbis”: [...]

Neste contexto, tenho por conguradas provas da existência do crime e indícios (vestígios) da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não se exige prova plena e absoluta. Logo, o acusado deve ser devidamente pronunciado pelo delito em tela.

TENTATIVA DE FEMINICIDIO (ARTIGO 121, § 2°, INCISO I, VI C.C §2°—A, I, E § 7°, NA FORMA DO ARTIGO 14, II):

Na hipótese dos autos, é possível admitir-se haver prova da MATERIALIDADE, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial n° 492/2015 corroborados pelos depoimentos/declarações colhidos em sede extrajudicial como em Juízo, tudo atestando a possível ocorrência do delito.

Em relação à AUTORIA delitiva verico que o conjunto probatório produzido nos autos é sucientemente apto a pronunciar o acusado e conduzi-lo a julgamento perante a Corte Popular, já que a ofendida Vilma dos Santos Fraga, ao ser ouvida perante a Autoridade Policial, narrou que, “verbis ”: [...]

Portanto, analisando minunciosamente as armações da vítima, observa-se que as declarações estão em harmonia com o conjunto probatório angariado nos autos, apontando o acusado como suposto autor do delito.

Desta forma, pelo que se pode notar da narrativa da vítima, ao que tudo indica o acusado percorreu todo o iter criminis e, só não se consumou o delito por motivos alheio à sua vontade.

Ademais, os indícios de autoria mostram que a pronúncia do acusado é a medida acertada, considerando os depoimentos das testemunhas Alysson Macario de Oliveira e André Luis de Oliveira (policiais militares) durante o Inquérito Policial. [...]

Desta feita, mantenho as qualicadoras nas quais o acusado foi denunciado (Artigo 121, § 2°, inciso 1, VI c.c § 2°-A, do Código Penal) [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE A DENUNCIA oferecida em face do acusado GERALDO FERNANDES DA COSTA, já qualicado nos autos, PRONUNCIANDO-O como incurso nas sanções descritas no Artigo 147 c/c Artigo 61, II “a” e “f” e Artigo 121, § 2°, inciso 1, VI c.c § 2°-A, I, e § 7°, na forma do Artigo 14, II c/c Artigo 69, todos do Código Penal, com observância na Lei 11.340/2006 e Lei 8.072/1.990, submetendo-o a julgamento a ser realizado oportunamente pelo Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca”.
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 26820475)

Pois bem.

A materialidade do fato criminoso envolve tentativa de homicídio sem vestígios, razão pela qual inexiste laudo pericial sobre a materialidade.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Alysson Macario De Oliveira, policial militar (ID 26817468),
André Luis Oliveira, policial militar
(ID 26817468), Claudionice Gomes Da Silva, vítima (ID 26817469), bem como o interrogatório de GERALDO FERNANDES DA COSTA, recorrente (ID 26817471).

Em Juízo, foram ouvidos
Alysson Macario De Oliveira, policial militar (ID 26821954),
André Luis Oliveira, policial militar
(ID 26821954), Claudionice Gomes Da Silva, vítima (ID 26821954) e interrogado GERALDO FERNANDES DA COSTA, recorrente (ID 26821954).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 16.8.2015, o recorrente teria abordado a vítima dentro de sua casa com uma faca na mão, segurado a mesma pelo braço, na tentativa de a arrastar para dentro do quarto dizendo que iria matá-la naquele local. Em ato contínuo, a vítima teria conseguido escapar do recorrente sem ferimento algum e se evadido do local (IDs
26817469 e 26821954);

- a vítima [Claudionice Gomes da Silva], em ambas as fases da persecução penal, revelou que o recorrente sempre ia até a residência dela, e desde o término da relação passou a segui-la e ameaçá-la (ID
26817469 e 26821954
);

- o recorrente, em sede policial, bem como sob o crivo do contraditório, afirmou que foi até a residência da vítima apenas para tentar reatar o relacionamento com a mesma, e que tiveram uma discussão, mas negou que tenha a ameaçado ou tentado ceifar sua vida (IDs

26817471
e
26821954
);

- os policiais militares Alysson Macario De Oliveira e André Luis Oliveira afirmaram, extrajudicialmente, que foram solicitados na residência da vítima, pois seu ex-companheiro estaria a agredindo. Em ato contínuo, se deslocaram até o local e constataram que o recorrente já havia sido imobilizado por populares, sendo o mesmo detido e encaminhado à delegacia de Polícia. Em Juízo, afirmaram que não se recordavam dos fatos (IDs 26817468 e 26821954);

- A faca supostamente utilizada não foi apreendida e inexiste testemunha presencial, que corrobore a versão da vítima.

Dito isso, vejamos.

A dinâmica do fato e
as narrativas da vítima não possibilitam dedução lógica acerca da materialidade, seja pela inexistência de lesão corporal, seja pela conduta atribuída ao recorrente [segurá-la pelo braço e ordenar que adentrasse ao quarto].

Se desejasse, o apelante teria condições físicas para desferir golpes de faca na vítima.

Inexistem testemunhas presenciais que confirmem o uso da arma branca. Há duas versões antagônicas.

Nesse quadro, a inexistência de prova técnica, a imprecisão dos depoimentos da vítima, somado à negativa de autoria, autorizam a despronúncia do recorrente, uma vez que a dinâmica havida no suposto cenário delitivo não resultou esclarecida
(TJMT, Rese nº 0003981-81.2017.8.11.0059 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 27.3.2019).

Nesse mesmo sentido: TJMT, Ap 1008346-76.2019.8.11.0000 (Relator: Des. Pedro Sakamoto – 24.7.2019).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para despronunciar o recorrente, nos termos do art. 414 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020